Tribunal: STF
Processo: AP 2493
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGENCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO CENTRAL DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA JULGAMENTO PROFERIDO PELO PLENÁRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os Embargos de Divergência, sob o argumento de não ser cabível contra julgamento proferido pelo Plenário.



    II. Questão em discussão



    2. O agravante alega que a fundamentação utilizada pelo PLENO desta CORTE, ao julgar QUESTÃO DE ORDEM, “está completamente dissociada do entendimento sedimentado por essa Corte (ver por todos: Inquéritos de nº. 4.130, 4.244, 4.327 e 4.483, no HC nº. 193.726 e nas Petições de nº. 6.863, 6.727 e 8.090; HC nº. 82.647, Ministro Carlos Velloso; HC nº. 153.417 EDsegundos, Ministro Alexandre de Moraes; Rcl nº. 2.101 AgR, Ministra Ellen Gracie; Rcl nº. 25.497-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.3.2017; AP nº. 871-QO/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10/06/2014; Inq nº. 2.116-AgR/RR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 02/12/2014; Inq nº. 4.146-AgR-terceiro/DF, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 22/06/2016; e Ação Penal nº. 937/RJ No que tange ao foro por prerrogativa da função).



    Assim, diante da “flagrante ilegalidade”, requereu o provimento do recurso, com a concessão, de ofício, de ordem em habeas corpus, para “rejeição da Questão de Ordem”.



    III. Razões de decidir



    3. O agravante não impugnou expressamente os motivos utilizados para o não conhecimento dos embargos de divergência opostos contra julgamento proferido pelo Pleno.



    4. O agravo regimental, se conhecido e provido, importará em reforma de julgamento proferido pelo Pleno.



    5. É pacífica a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sobre a inadmissibilidade de embargos de divergência e agravo regimental contra julgamento do PLENÁRIO.



    IV. Dispositivo e tese



    6. A decisão impugnada analisou o caso de forma correta, não conhecendo Embargos de Divergência opostos contra julgamento do PLENO, ao passo que o Agravo Regimental não apresenta qualquer argumento minimante apto a desconstituir os óbices apontados e as conclusões adotadas.



    7. Agravo regimental não conhecido.



    Tese de julgamento: “Embargos de divergência são incabíveis contra decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal”



    Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, artigos 317 e 330.



    Jurisprudência citada: ARE 1.005.678-AgR, Relª. Minª. CÁRMENLÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21.3.2017; RE 607.642 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 1.3.2021.